Tribunal: TJSP
Processo: 2079957-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Art. 50 do CC. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa é medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, venham a

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Art. 50 do CC. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa é medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, venham a causar prejuízos a terceiros.O eventual encerramento irregular da atividade empresarial não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade da efetiva demonstração do abuso da personalidade jurídica, que, à mingua de elementos de prova idôneos, não restou caracterizado.

Recurso a que se nega provimento.